Tribunal: TJMT
Processo: 1010600-93.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Apelação n. 1010600-93.2019.8.11.0041
RECORRENTE: JPK INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.
RECORRIDA: FLÁVIA SALÉM GONÇALVES
Vistos, etc.
Consoante a certidão de id 60789987, “(...) o Recurso Extraordinário, id. 60379989, foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois no documento apresentado no id. 60379990 não constam os dados do processo impossibilitando a conferência”.
Diante desse quadro, com fundamento no artigo 1.007, § 7o, do CPC, determino a intimação da Recorrente para que, no prazo de 05 (cinco dias), sane o referido equívoco, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação da parte, certifique-se se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
Após, intime-se a Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII